Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0733681-81.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA., por intermédio da petição de ID 25027087, informa que pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende a embargante fazer sustentação oral por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração. Não obstante, segundo se extrai do artigo 937 do Código de Processo Civil, não há previsão para sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pela embargante por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator